Tribunal: TJDFT
Processo: 0724988-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724988-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WERNER HOTZ, NEUSA TEIXEIRA HOTZ D E S P A C H O Nada a prover quanto à derradeira petição apresentada pelo agravado no ID 32453191, pois a análise da competência para julgamento processo originário, frente ao pedido de intervenção da União, é matéria afeta ao mérito do agravo de instrumento, de modo que será julgada pelo Órgão Colegiado em pauta já designada. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator